Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701184-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILA DE ABREU CUNHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela agravante. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance da decisão judicial, conforme disposto no art. 1022 do CPC. A embargante aduz que a decisão é omissa e padece de erro material. Constou da fundamentação do decisum embargado que o quiosque em questão está localizado na Av. Boulevard Norte, em frente à rua 35 Norte, e que o local não teria sido contemplado no Plano de Ocupação da Administração Regional de Águas Claras. O documento de ID 59685643 - Pág. 2 atesta que “O requerente solicita, através da documentação incluída no processo, a emissão da Autorização de Uso referente ao Quiosque localizado na Av. Boulevard Norte, em frente à Rua 35 Norte. Após análise desta gerência foi identificado que o mobiliário em questão não se encontra no Plano de Ocupação aprovado de acordo com a PORTARIA N° 115, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2009, publicada no DODF de 28/12/2009. (...) No entanto, o Processo SICOP No 00300-000644/2009, no qual obtivemos acesso ao trâmite físico via email institucional encaminhado à Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial, apenas consta o endereço Av. Boulevard Norte, em frente à Rua 35 Norte como candidato à aprovação na 2o etapa do Plano de ocupação, etapa esta que ainda não foi aprovada e consequentemente não teve publicação no DODF.” Portanto, inexiste erro material. Do mesmo modo, não há omissão a ser sanada. A fundamentação da decisão embargada consignou que não restou incontroversa, neste momento inicial e por meio de prova robusta, ilegalidade perpetrada pela Administração de modo que incabível a liminar prendida. A discordância da parte com decisão proferida não caracteriza omissão. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator